Tribunal: TJDFT
Processo: 0130659-55.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
À luz do princípio da não surpresa e da oportunização do contraditório, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo legal, se manifeste quanto à aplicação do Tema 817/STF e à petição de ID 34134360. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora